Tribunal: TJSP
Processo: 0006969-78.2017.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
1-) Apelação criminal. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e pericial existentes nos autos.
3-) Dosimetria. Na primeira-fase, a pena-base foi fixada 1/6 acima do piso, pelos maus antecedentes.

Ementa:
1-) Apelação criminal. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e pericial existentes nos autos.
3-) Dosimetria. Na primeira-fase, a pena-base foi fixada 1/6 acima do piso, pelos maus antecedentes. Na segunda fase, houve compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, inexistiam causas de diminuição ou de aumento. Penas finais: sete (7) meses de detenção e onze (11) dias-multa e pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de três (3) meses.
4-) Regime inicial semiaberto, pelos maus antecedentes e reincidência, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
5-) Não se pode substituir a pena privativa da liberdade por restritivas de direitos, tampouco conceder-se o "sursis", pela reincidência, maus antecedentes e inviabilidade subjetiva para bem individualizar a pena.
6-) Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000518685
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006969-78.2017.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante HENRIQUE LUÍS
CARRER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao apelo,
com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006969-78.2017.8.26.0408 -Voto no 3031
2
VOTO No 3031
Apelação Criminal no 0006969-78.2017.8.26.0408
Comarca: 1a Vara Criminal de Ourinhos
Juíza de Direito: doutora Raquel Grellet Pereira Bernardi
Apelante: Henrique Luis Carrer
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela
prova oral e pericial existentes nos autos.
3-) Dosimetria. Na primeira-fase, a pena-base foi fixada 1/6 acima do piso, pelos maus
antecedentes. Na segunda fase, houve compensação integral da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, inexistiam causas de diminuição ou de
aumento. Penas finais: sete (7) meses de detenção e onze (11) dias-multa e pena acessória de
suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo
prazo de três (3) meses.
4-) Regime inicial semiaberto, pelos maus antecedentes e reincidência, para
retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
5-) Não se pode substituir a pena privativa da liberdade por restritivas de direitos,
tampouco conceder-se o "sursis", pela reincidência, maus antecedentes e inviabilidade subjetiva
para bem individualizar a pena.
6-) Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, em
virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).
I Relatório em acréscimo ao de fls. 219
Henrique foi condenado à pena de sete (7) meses de detenção, em regime
inicial semiaberto, além do pagamento de onze (11) dias-multa, no piso, e proibição de se
obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de três (3) meses,
como incurso no art. 306, “caput”, da Lei no 9.503/97, com possibilidade de recorrer em
liberdade, porque, no dia 6.5.2017, por volta das 3 horas, na Avenida Antônio de Almeida
Leite, altura do n° 1.108, conduziu o veículo VW/Passat, placas BJQ-7361, com a capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006969-78.2017.8.26.0408 -Voto no 3031
3
psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Policiais militares foram acionados para
atender ocorrência de acidente de trânsito com vítima que negava socorro. No local,
observaram que o recorrente havia abalroado outros veículos e apresentava sinais claros de
embriaguez, como fala alterada, olhos avermelhados e andar cambaleante, recusando-se a ser
socorrido e realizar o teste de etilômetro. Ele foi conduzido ao distrito policial e forneceu
amostra de sangue para exame, cujo resultado atestou concentração de 2,1 gramas de álcool por
litro de sangue.
No apelo oferecido pela douta Defesa sustentou-se a) a fixação da pena-base no
piso, diante da ocorrência de “bis in idem”; b) a imposição de regime prisional menos severo; e
c) a substituição da carcerária por penas restritivas de direitos (fls. 231/234).
Contrarrazões a fls. 238/241, para manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 1.6.2020 (fls.
244).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 254/258).
A prova oral foi colhida por meio audiovisual e gravada no SAJ e em mídia, cujo
link de acesso encontra-se a fls. 227 e 251 (depoimentos dos policiais militares Márcio, fls.
174, e Gustavo, fls. 226, das testemunhas de Defesa Jesse, fls. 174, e Felipe, fls. 190/191, e
interrogatório do apelante, fls. 226).
II Fundamentação
O recurso não comporta provimento, a r. sentença pode ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, proferida pela ilustre Magistrada, doutora Raquel Grellet
Pereira Bernardi.
A materialidade delitiva e a autoria, além de incontroversas, pois sequer foram
contrariadas, resultaram comprovadas pelo teor do acervo do existente na fase inquisitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006969-78.2017.8.26.0408 -Voto no 3031
4
(boletim de ocorrência de fls. 4/6 e laudo de exame toxicológico de dosagem alcoólica de fls.
30 – 2,1 g/l) e provas coligidas durante a instrução criminal, conduziu-se veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
No distrito, o apelante não se manifestou quanto ao delito. No caminho à
farmácia, colidiu contra a traseira de um Honda/Civic, que, por sua vez, abalroou duas
motocicletas, mas arcou com os prejuízos causados às vítimas (fls. 47/48).
No interrogatório, ele confessou o crime. Ingeriu uma “latinha” de cerveja e saiu
para ir à farmácia. Acredita que o álcool tenha reagido com a medicação de que faz uso e, por
essa razão, colidiu contra um veículo que atingiu outras duas motocicletas. Realizou o exame
de sangue. Ressarciu os danos causados às vítimas (gravação audiovisual em mídia, link de
acesso a fls. 227).
E a admissão de culpa está em consonância com os demais elementos de
convicção amealhados durante a persecução criminal.
O policial militar Márcio depôs que foi acionado para atender ocorrência de
trânsito e, no local, observou que o veículo do apelante havia colidido contra outros automóveis
e motocicletas que estavam estacionados. Ele estava visivelmente embriagado, pois
apresentava fala pastosa e estava agitado, mas se recusou a realizar o teste do etilômetro. A
seguir, foi conduzido a CPJ, onde realizou exame sanguíneo e foi liberado (gravação
audiovisual no SAJ, fls. 174).
O policial militar Gustavo afirmou ter atendido ocorrência de acidente de trânsito
e, no local informado, constatou que o recorrente havia atingido outro veículo, que, por sua vez,
capotou sobre motocicletas. Ele apresentava sinais claros de embriaguez, como andar
cambaleante, odor etílico e fala desconexa. Questionado, ele confirmou ter ingerido bebida
alcoólica, mas se recusou a realizar o teste do etilômetro. Entretanto, na delegacia, submeteu-se
a exame clínico e foi liberado (gravação audiovisual em mídia, link de acesso a fls. 227).
Felipe depôs que seu veículo estava estacionado na via pública e avisaram-no que
haviam batido nele. Quando saiu, notou seu automóvel capotado, certo que atingiu outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006969-78.2017.8.26.0408 -Voto no 3031
5
veículos. O condutor estava embriagado. Os danos foram ressarcidos (precatória n°
0023850-46.2018.8.26.0001, fls. 190/191, com link de acesso a fls. 251).
Jesse, cunhado do apelante, afirmou que ele trabalha em sua empresa realizando
serviços gerais e é bom funcionário (gravação audiovisual no SAJ, fls. 174).
Diante desse panorama, outra não poderia ser a solução adotada, que não a
prolação de decreto condenatório, tanto que a d. Defesa busca a redução da pena, a
imposição de regime prisional menos severo e a substituição da carcerária por restritivas
de direitos.
A pena acessória comporta pequeno reparo.
Na primeira fase, a pena-base foi elevada de 1/6, em razão dos maus antecedentes
que
o
apelante
registra
(processo
n°
0011891-95.1999.8.26.0408,
fls.
112;
n°
0012722-12.2000.8.26.0408, fls. 113, e n° 0012784-86.1999.8.26.0408 fls. 113/114), tendo-se
sete (7) meses de detenção e onze (11) dias-multa.
Na segunda fase, a sanção permaneceu nesse patamar, diante da compensação
entre a agravante da reincidência (Processo n° 0003883-41.2013.8.26.0408, fls. 111) e a
atenuante da confissão espontânea.
Acrescente-se que, diante da pluralidade de condenações definitivas, é
perfeitamente possível que sejam consideradas em fases distintas da dosimetria para justificar o
respectivo aumento, não havendo se falar em ofensa ao enunciado da Súmula 241 do STJ.
Aliás, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "se
o réu possuir mais de uma condenação transitada em julgado, não há bis in idem por
algumas delas serem consideradas como maus antecedentes, a exasperar a pena-base acima
do mínimo legal, e que as outras sejam utilizadas para se reconhecer a reincidência,
agravando, assim, a reprimenda na segunda fase do cálculo da pena. É que, em tais
casos, não se trata de valoração do mesmo fato em momentos distintos da fixação da pena, o
que preserva a Súmula 241 doSTJ". (Habeas Corpus 166.471/SP - Sexta Turma - Relator -
Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS) - J. 28.6.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006969-78.2017.8.26.0408 -Voto no 3031
6
Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta
de informações acerca da condição financeira do recorrente.
A pena acessória, prevista no art. 293, "caput", da Lei no 9.503/97, foi fixada
corretamente pela nobre Magistrada, igualmente, pois sopesou as circunstâncias objetivas e
subjetivas, bem como a gravidade da conduta, para fixar os três (3) meses para a suspensão da
habilitação e, se não for atualmente habilitado, fica proibido de obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículos automotor.
Nesse sentido está a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça: "1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A norma não estabelece os
critérios para a fixação do lapso para a suspensão da habilitação para dirigir, devendo o juiz
estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto, tais
como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal" (AgRg no REsp 1663593/SC, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe
26/06/2017" (AgRg no REsp 1847108/SP – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Nefi Cordeiro – J.
3.3.2020 – DJe 9.3.2020).
No que concerne ao regime, mantém-se o semiaberto como estabelecido na
origem, ante a recidiva e maus antecedentes, por força dos arts. 33, §§ 2o "b" e "c", e 3o, e 59,
III, do Código Penal, satisfazendo, portanto, o binômio necessidade/suficiência, até porque se
trata de agente que registra quatro condenações definitivas.
Ele demonstrou que não convive em sociedade de maneira pacífica e, tampouco,
procura evitar lesar terceiros. Sua atitude não causou maiores problemas que os materiais,
todavia, pela repercussão, poder-se-ia ter alguém lesionado ou morto. Ele acredito ter resolvido
suficientemente o problema, porque "ressarciu o prejuízo das vítimas".
Demonstra, pois, uma visão patrimonial de sua conduta de dirigir embriagado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0006969-78.2017.8.26.0408 -Voto no 3031
7
sendo que o problema é maior, o do perigo abstrato, não só "para as vítimas", mas todos que
estão circulando na via pública ou na calçada.
No regime escolhido ele fica sujeito a trabalho em comum durante o período
diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (art. 35, parágrafo 1o, do
Código Penal). O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos
profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior (art. 35, parágrafo 2o, do mesmo
diploma legal).
Em regime inicial intermediário, ainda, poderá refletir sobre a erronia de sua
conduta, ao mesmo tempo, é repreendido do ato que realizou, previne-se que não o faça mais e
outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração social.
Por fim, nada obstante o "quantum" da pena, a presença da agravante da
reincidência e dos maus antecedentes impede a substituição da sanção privativa da liberdade
por restritiva de direitos ou mesmo a suspensão condicional da pena, pois ausentes os seus
pressupostos.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do apelo.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do Ministro Marco
Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de Processo Penal (art. 283),
que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da
pena, expeça-se mandado de prisão após o trânsito em julgado da condenação.
Cumprido, oficie-se à COESPE, para imediata transferência.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.